Tribunal: TJMT
Processo: 1013348-28.2024.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013348-28.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROP MISTA BOA ESPERANCA LTDA - CNPJ: 36.891.034/0001-60 (EMBARGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), BARBARA DARE DA SILVA - CPF: 060.776.521-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Responsabilidade tributária. Cooperativa de armazenagem. Interesse comum no fato gerador. Imputação de solidariedade tributária. Inexistência de vícios no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a ilegitimidade da cooperativa de armazenagem para figurar como responsável solidária em Certidões de Dívida Ativa decorrentes de autos de infração lavrados contra produtores rurais. A parte embargante alega omissão quanto à análise de Informação Fiscal da SUFIS/SEFAZ-MT e dos fundamentos relativos aos
arts
. 124 e 128 do CTN, além de suposta contradição entre as premissas fáticas e a conclusão do julgado.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado
,
relacionados à análise da responsabilidade solidária da cooperativa no contexto da infração tributária atribuída a produtores rurais cooperados.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada os argumentos relativos à ausência de interesse comum no fato gerador do ICMS, afastando a solidariedade com base na atuação exclusiva da cooperativa como armazenadora.

4.
A decisão impugnada considera expressamente a moldura probatória constante dos autos, refutando a alegação de participação da cooperativa em operações comerciais, com base na inexistência de emissão de notas fiscais, ausência de proveito econômico direto e não comprovação de vínculo jurídico com o fato gerador.

5.
A alegada omissão quanto à aplicação do art. 128 do CTN é afastada, pois o acórdão reconhece que não se demonstrou a prática de atos que justificassem a responsabilização da cooperativa como terceira interveniente.

6.
A invocação da ADI 4.845 é adequadamente enfrentada no acórdão, que a utiliza como reforço argumentativo, sem desconsiderar a análise específica do caso concreto à luz do CTN.

7.
A mera discordância quanto à conclusão do julgado não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da causa.

8.
O prequestionamento é considerado suprido quando a matéria é efetivamente enfrentada, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV.
Dispositivo

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 124, I, 128, 113, §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n. 24918/2018, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 02.05.2018; TJMT, N.U. 1027548-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade da cooperativa em figurar como responsável solidária nas Certidões de Dívida Ativa decorrentes de autos de infração lavrados contra produtores rurais.

Em suas razões, o embargante sustenta

que o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar de forma clara e específica a Informação Fiscal juntada aos autos pela SUFIS/SEFAZ-MT.

Argumenta que esse documento atestaria a conivência da cooperativa em operações
desacobertadas
, a ausência de comprovação dos retornos efetivos das mercadorias, a utilização de retornos simbólicos e de notas fiscais inidôneas, evidenciando, assim, o interesse comum da cooperativa no fato gerador do ICMS.

Aduz, ainda, omissão quanto ao artigo 128 do CTN, pois a Administração Tributária teria constatado que a cooperativa não se limitava à atividade de armazenagem, mas também atuava no comércio atacadista de grãos, com a emissão de documentos fiscais considerados inidôneos. Alega que tais circunstâncias reforçam a possibilidade de imputação de responsabilidade tributária à luz do dispositivo mencionado.

Alega, também, omissão quanto ao uso da ADI 4.845 do STF pelo acórdão embargado, defendendo que o caso concreto demandaria um
distinguishing
, uma vez que a responsabilização discutida não se funda exclusivamente em lei estadual declarada inconstitucional, mas também nos artigos 124 e 128 do CTN.

Por fim, aponta contradição entre as premissas fáticas consignadas na Informação Fiscal e a conclusão adotada pelo acórdão, que
teria enquadrado a cooperativa como mera armazenadora, desconsiderando elementos oficiais que, segundo o Estado, revelariam sua participação decisiva em operações irregulares de circulação de mercadorias.

Pautado nesses argumentos, requer o saneamento das omissões e contradições apontadas, com o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a legitimidade da cooperativa como responsável solidária ou, ainda, a anulação do acórdão para novo julgamento.

(Id
311642350
).

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada, que pugna pelo não acolhimento dos
aclaratórios
, ao argumento de que o acórdão já examinou todas as questões relevantes, inexistindo vícios aptos a ensejar a integração do julgado.

(Id
314386853
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022,
parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

O embargante sustenta omissão quanto à Informação Fiscal da SUFIS/SEFAZ-MT, afirmando que ela apontaria conivência da cooperativa em saídas
desacobertadas
, retornos simbólicos e uso de notas inidôneas, de modo a caracterizar interesse comum (art. 124, I, do CTN) e responsabilização por terceiro (art. 128 do CTN).

Contudo, o
acórdão examinou o ponto e consignou a inexistência de prova do interesse comum: registrou que a cooperativa atuou como armazenadora, não emitiu as notas de saída, não participou das vendas e não auferiu proveito econômico, afastando a solidariedade.

O embargante também afirma que houve omissão quanto à aplicação do art. 128 do CTN, alegando que a cooperativa exercia comércio atacadista de grãos.

Porém, a decisão colegiada assentou que não ficou demonstrada participação da cooperativa nas operações que geraram os lançamentos, razão pela qual não incide a responsabilização pretendida.

Alega, ainda, que o julgado aplicou a orientação do STF na ADI 4.845 sem fazer o
distinguishing
,
porque a responsabilização também estaria amparada no CTN (
arts
. 124 e 128).

No entanto, o
acórdão

foi claro ao reputar ilegítima a atribuição de solidariedade fundada em legislação estadual que amplia a responsabilidade de forma genérica, e citou a ADI 4.845 como jurisprudência relevante, sem deixar de apreciar a moldura probatória do caso concreto.

Por fim, não há contradição lógica entre as premissas fáticas analisadas e a conclusão adotada. O colegiado explicitou que, à míngua de emissão de notas pela cooperativa, de sua participação nas vendas e de proveito econômico direto, não se configurou interesse comum apto a atrair a solidariedade.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifico que a alegação de omissão
e contradição
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(
ED 24918/2018, Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 2.5.2018
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que
o mesmo
é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
7.
Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

(...)

Considera-se suprido o requisito do prequestionamento quando a matéria de fundo é devidamente apreciada, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados
.
(...)”.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025). (Destaquei).

Com tais considerações
,

REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025